Tribunal: STF
Processo: RE 514060
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-09
Data de publicação: 2011-08-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONCESSÃO SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967/1969. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que os incisos I e II do art. 53 da Lei 8.213/1991 não se aplicam a benefício que lhes é anterior. Precedentes.



    2. “O direito à aposentadoria, com salário integral, aos trinta anos de trabalho, conferido, à mulher, pelo art. 165, XIX, da Constituição de 1967 (Emenda nº 1-69), não exclui a observância do teto de 95% do salário-benefício instituído pelo § 7º do art. 3º da Lei nº 5.890-73, com a redação dada pela Lei nº 6.210-75” (RE 120.109, da relatoria do ministro Octavio Gallotti).



    3. Agravo regimental desprovido.